Tribunal: TJDFT
Processo: 0751289-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751289-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: ERIC BEZERRA SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ímpar Serviços Hospitalares S/A em face da r. decisão (ID 255064485, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Eric Bezerra Souto, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao Executado. O presente recurso não foi instruído com o comprovante do preparo, requisito de admissibilidade, na forma do art. 1.007 do CPC/15 e do art. 69, IV, do Regimento Interno deste TJDFT. Constata-se, ainda, que o objeto do presente Agravo de Instrumento – distribuído em 18/11/2025, às 14h02 – é idêntico ao de no 0751291-55.2025.8.07.0000, interposto em 18/11/2025, às 14h07, também por Ímpar Serviços Hospitalares S/A, e distribuído a esta Relatoria. Destaque-se que o segundo recurso foi instruído com o respectivo preparo. Assim, a interposição de dois recursos idênticos ensejaria a ocorrência da preclusão consumativa e o consequente não conhecimento do segundo Agravo de Instrumento. Contudo, em observância ao princípio da efetividade da jurisdição, o recurso deve ser lido de uma maneira global e à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de que se possa conhecer do Agravo de Instrumento apto a apreciação no presente momento. Isso porque, no caso concreto, o excessivo rigor formal prejudicaria a parte Agravante, que seria intimada para recolher o preparo em dobro em até 5 (cinco) dias úteis, para que somente então pudesse ser analisado o pleito liminar, mesmo havendo, na ocasião, um recurso com condições de julgamento imediato. Dessa forma, com a finalidade de não prejudicar a parte Agravante, deixo de conhecer do presente Agravo de Instrumento, para conhecer do outro, de idêntico objeto, que se encontra apto à apreciação do pedido de antecipação de tutela, por preencher, no momento, todos os requisitos de admissibilidade, ao contrário deste. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator